Tribunal: TJDFT
Processo: 0702620-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702620-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAQMOTORS TRATORES LTDA AGRAVADO: CARLINDO MACEDO CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MAQMOTORS TRATORES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0084084-47.2009.8.07.0001), iniciado por CARLINDO MACEDO CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C LTDA – EPP, rejeitou a impugnação à penhora (ID 14129099 - págs. 115/116). Em suas razões recursais (ID 12259244), a agravante sustenta que o Juízo a quo não atentou para o fato de que a atividade da agravante é o aluguel de máquinas e equipamentos para terraplanagem, mineração e construção e que, conforme pesquisa realizada no sistema RENAJUD, o caminhão penhorado é o único de propriedade da recorrente. Afirma que o bem é essencial e indispensável à sobrevivência da empresa e das pessoas que dela dependem. Assevera que, com a constrição, não há bem a ser alugado, o que prejudica o desenvolvimento de sua atividade comercial. Expõe que, pelo teor do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os instrumentos e outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão. Colaciona jurisprudência que entende abonar suas teses. Entende que a manutenção da penhora cerceará a atividade laboral da agravante e violará o princípio fundamental dos direitos sociais e do trabalho, previsto no artigo 1o, inciso IV, da Constituição Federal. Argumenta ser pequena empresa que depende do bem para exercer sua atividade empresarial. Defende o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, destacando que, caso contrário, o feito originário prosseguirá e procederá à expropriação do bem, de forma que a recorrente será tolhida de permanecer desenvolvendo sua atividade econômica. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que, ante a impenhorabilidade do bem, seja liberada a constrição incidente sobre o veículo. Preparo comprovado (ID 14129100). Junta documentos. Brevemente relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dos autos, observa-se que o Juízo de origem determinou a pesquisa de bens da executada, ora agravante, nos sistemas BACENJUD e RENAJUD, a qual resultou no bloqueio parcial da quantia executada, bem como na restrição de dois veículos (ID 14129099 - págs. 92/95). Perante esta instância recursal, a agravante sustenta, em síntese, que a penhora incidente sobre o veículo VOLVO/FM 460 6X4R (Ano 2013/2014) deve ser afastada, sobretudo porque recaiu sobre bem essencial e indispensável à sobrevivência da empresa e das pessoas que dela dependem. Contudo, ao menos a princípio, a penhora deve prevalecer. Com efeito, o artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, insere no rol dos bens impenhoráveis os bens móveis necessários ou úteis ao exercício profissional. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: [...] V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; Ocorre que a impenhorabilidade de veículo de que trata o artigo 833, do Código de Processo Civil, somente afigura-se cabível nos casos em que o executado utiliza o automóvel como ferramenta efetiva de trabalho, sendo absolutamente necessário à sua profissão, não abrangendo situações em que o veículo constitui mero meio de locomoção, sem caráter essencial para o desempenho da atividade laboral. Nesse sentido, vejam-se arestos deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NULIDADE DE DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTATAÇÃO. CASSAÇÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA DE VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE PARA LOCOMOÇÃO. IMPERTINÊNCIA. 1. É nula, por falta de fundamentação, a decisão que rejeita impugnação à penhora sem se manifestar sobre os pedidos e argumentos expostos pelo devedor, representando julgamento citra petita. Decisão cassada e impugnação apreciada na forma do art. 1.013, § 3o, do CPC. 2. (...) 3. A impenhorabilidade de veículo por ser instrumento de trabalho, com fulcro no 833, V, do CPC, aproveita apenas aqueles que usam o automóvel como efetivo instrumento de sua atividade, não abrangendo profissões em que o veículo não é essencial à atividade, mas mero meio de locomoção. 4. É improcedente a alegação impenhorabilidade de veículo sob alegação de necessidade de locomoção para cônjuge em tratamento médico, e não há nos autos elementos de informação aptos a sustentar a tese defensiva. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. decisão cassada. Julgada improcedente a impugnação à penhora. (Acórdão n.1189948, 07018311220198070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2019, Publicado no DJE: 07/08/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. REJEITADA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. DECENAL. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. NULIDADE REPRESENTAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NON POTEST. IMPENHORABILIDADE. VEÍCULO. DIREITOS SOBRE VEÍCULO ALIENADO. INOCORRENTE. EXCESSO EXECUÇÃO E PENHORA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. (...) 4. A impenhorabilidade de veículos só é cabível nos caos em que comprovado que o veículo é utilizado como ferramenta de trabalho ou é absolutamente necessário ao exercício da função. Precedentes. 4.1. Não sendo este o caso dos autos, incabível a declaração de impenhorabilidade pretendida. 5. O Código de Processo Civil admite expressamente a possibilidade da penhora de direitos, sendo cabível a penhora de veículo alienado fiduciariamente. Art. 835, XIII do CPC. Precedentes. 6. Tendo os agravantes se manifestado no sentido de que os cálculos apresentados no cumprimento de sentença estavam corretos, incabível posterior impugnação, ante a configuração da preclusão. 7. Agravo de Instrumento conhecido. Preliminar rejeitada. Prejudicial não acolhida. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1183648, 07048286520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 10/07/2019) Na hipótese em tela, ao menos a princípio, não está demonstrado, com segurança, que o veículo objeto de penhora afigura-se bem essencial para o exercício das atividades desenvolvidas pela executada. Como bem ressalvado na decisão agravada, o contrato social da agravante indica que seu objeto social é o comércio atacadista de máquinas, equipamentos de terraplenagem, mineração e construção, bem como o comércio por atacado de caminhões novos e usados e aluguel de máquinas e equipamentos de construção sem operador, exceto andaimes (ID 14129097 - pág. 89), cujas atividades não indicam a imprescindibilidade do bem para a manutenção da sua função social. Além disso, há que se mencionar que a agravante possui uma vasta quantidade de bens móveis disponíveis para a alienação, consoante consulta realizada em seu sítio eletrônico[1], os quais variam de R$15.000,00 a R$700.000,00; apesar de sustentar que o veículo penhorado é essencial ao desenvolvimento de suas atividades, não forneceu nenhum outro em substituição à penhora realizada, o que, aliado aos fundamentos supramencionados, afasta a probabilidade de provimento de seu recurso. Assim, não se verificou o preenchimento dos requisitos aptos a ensejar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, merecendo ser mantidos, ao menos neste momento processual, os termos da r. decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado para que responda ao presente recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 13 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator [1] http://maqmotors.com.br/quero-comprar.php?&amp;cat=27